Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720088-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: RONIELE MAXIMO LELIS D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID 17275399, na qual o agravante informa equívoco na interposição do presente agravo de instrumento, determino o cancelamento da distribuição. À Secretaria, para as providências cabíveis. Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador